Tribunal: STF
Processo: RE 1485505
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra o acórdão que, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desproveu o recurso de apelação nos seguintes termos:



CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. INQUESTIONÁVEL DEVER DO ESTADO. ESTENOSE VALVAR AÓRTICA CRÍTICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA. TAVI - SUBSTITUIÇÃO PERCUTÂNEA DA VÁLVULA AÓRTICA. URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBMISSÃO DO PACIENTE AO PROCEDIMENTO CONVENCIONAL. RISCO DE ÓBITO. DEVER DE REALIZAR A CIRURGIA CONFIGURADO.



    O requerente postula o direcionamento da obrigação principal para a União Federal, sob a alegação de que é da responsabilidade desse ente a inclusão de novas tecnologias, incluindo as de alto custo, bem como a realização de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, tendo ainda requisitado o ressarcimento dos valores despendidos no curso do processo.



    Ao final, requer o “cumprimento da prestação, de acordo com as normas de cooperação estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, partindo da interpretação atribuída pelo Supremo Tribunal Federal aos artigos 196, e 23, II, parágrafo único, da Constituição Federal no julgamento do TEMA 793 - STF”.



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA,  mas não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 



    Em decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243, Ministro Gilmar Mendes, em 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema n. 1.234  e que discutam a aplicação do Tema n. 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que  a controvérsia atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde eis que diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema.



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente